Tribunal: TJMT
Processo: 0009492-32.2008.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009492-32.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (EMBARGANTE), EDUARDO SILVERIO - CPF: 799.314.728-04 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), OLIVIA NATALINA BELLANDI - CPF: 531.197.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. - CNPJ: 05.720.882/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA
– CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 – Rejeitam-se os Aclaratórios que não são contraditórios.

2 - Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0009492-32.2008.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Olme Ivo Bellandi
em virtude do acórdão encartado no ID 148940191 alegando contradição do julgado.

Assevera que se o pedido vertido nos Embargos à Execução foi acolhido e, por corolário, extinta a Ação de Execução nº 0009502-76.2008.8.11.0041, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, em razão do deferimento do pedido de alongamento de dívida rural nos autos da Ação Declaratória nº 000034-05.2003.8.11.0051, que tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, pelo princípio da causalidade, compete ao Banco Embargado suportar o ônus da sucumbência.

Sustenta, em resumo, que se o Banco se tornou carecedor da ação de forma superveniente, deve pagar as despesas, custas do processo, e principalmente os honorários advocatícios, e não contrário como decidiu a Turma Julgadora.

Com base nesses argumentos, pede a modificação do julgado, a fim de que seja confirmada a sentença.

Dispensadas as contrarrazões.

É o necessário relatório.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Do cotejo do acórdão embargado com as razões apresentadas pelo produtor rural
Olme Ivo Bellandi
,
não
verifico a alegada contradição no julgamento, à luz do art. 1.022 do CPC. Na verdade, a verdadeira intenção do Embargante não é obter
o esclarecimento ou integração de decisão judicial, e sim a sua revisão ou reconsideração, o que é vedado pela via eleita.

É importante relembrar que há restrição legal para a interposição deste tipo de recurso, posto que traz como característica nodal a fundamentação vinculada. Vale dizer, se no Recurso de Apelação é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material, sendo vedado o seu manejo como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados em sede de contrarrazões já foram esmiuçados e rechaçado pelo Órgão Colegiado, como ocorre no caso destes autos.

É certo que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.

A meu ver, é necessário o equacionamento entre os princípios da fundamentação e da celeridade, isto é, que os sujeitos do processo passem a utilizar esta via recursal de forma consciente, e não para protelar infinitamente a resolução da demanda, em especial quando está claro que os argumentos relevantes para a solução do caso concreto foram enfrentados.

Em breve retrospectiva do caso, foi dito que a matéria devolvida para o segundo grau de revisão versava sobre a procedência dos pedidos feitos nos Embargos à Execução em razão da novação de dívida contratada pelo produtor rural, por meio de sentença que reconheceu o direito ao alongamento da dívida rural, e que culminou na extinção prematura da Ação de Execução, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Na espécie, o Embargante emitiu em favor do Banco Bamerindus do Brasil S.A. a Cédula Rural nº 0023302-94-701032-8 no valor de R$ 998.205,43 (novecentos e noventa e oito mil duzentos e cinco reais e quarenta e três centavos), vencida em 10/07/1997, segundo o último aditivo contratual. Diante da mora, foi demandado na Ação de Execução em 22/10/1998.

Decorridos 05 (cinco) anos da distribuição da Execução, o Embargante manejou a Ação Declaratória nº 000034-05.2003.8.11.0051 reclamando o direito ao alongamento da dívida rural e obteve êxito. A sentença que reconheceu a securitização da dívida transitou em julgado em 01/02/2010 e refletiu no prosseguimento da Ação de Execução distribuída em 1998.

Diante do resultado favorável ao alongamento do débito executado, o Julgador pronunciou a perda superveniente do objeto da Ação de Execução. Julgou procedentes os pedidos vertidos nos Embargos e extinguiu a demanda executiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Ao final, condenou o Banco no ônus da sucumbência, sendo esta parte da sentença reformada em grau de recurso.

No voto condutor está muito claro que, pelo princípio da causalidade, quem deu causa ao manejo desta demanda foi o devedor, e não o Banco credor.

Reforço que o credor bancário alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação de Execução, porque a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade; por corolário, o Banco passa a ser carecedor da Ação de Execução. A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Portanto, não há o que ser integralizado no aresto recorrido, já que o resultado do julgamento decorre logicamente o que foi fundamentado. Como dito alhures, a pretensão do Embargante não é integralizar o julgado, e sim obter a sua modificação, e esta não é a via adequada para tal mister.

Dito isso,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023